Tribunal: TJMT
Processo: 0012850-68.2017.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012850-68.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JAQUELINE COELHO - CPF: 014.677.681-03 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), JULIANO NICOLAU DE CASTRO - CPF: 332.042.308-80 (ADVOGADO), ELZA GRALAK NEIVERTH - CPF: 539.908.899-15 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ELZA GRALAK NEIVERTH
para suprir omissão, contradição e erro de premissa oposto ao acórdão de desprovimento da apelação de mesmo número, interposto em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 783 do CPC, não basta que a execução esteja lastreada em título executivo para que possa ser promovida pelo credor, sendo ainda necessário que se verifique se a obrigação que dele se origina é uma obrigação certa, líquida ou exigível, o que não é o caso dos autos.”

A embargante alega, em síntese, omissão, contradição e erro de premissa, desprezando o que se encontra positivado no art. 784, VI, do CPC, bem como deixou de considerar documento existente nos autos, defendendo sua legitimidade para figurar no polo ativo. Questionou, ainda, a inexistência de discussão a respeito do crédito do Banco do Brasil e a possibilidade do pagamento do seguro diante de doença pré-existente.

Em contrarrazões, a embargada requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

Conforme requerido, altere autuação para que conste como embargado
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, nova denominação de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão, contradição e erro de premissa, fica evidente que a intenção da embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e toda sua fundamentação, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE ABRIL DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO) – POR VIDEOCONFERÊNCIA:

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A embargante busca, com a presente ação, executar os contratos de seguro prestamista celebrados por seu falecido marido, para garantir o pagamento de dívida.

Ocorre que, assim como mencionado no acórdão embargado, somente os contratos de seguro de vida dotados de liquidez, certeza e exigibilidade são títulos executivos extrajudiciais, podendo ser utilizada, pois, a via da ação executiva, o que não o caso dos autos, em que os objeto de discussão são os Seguros Ouro Vida firmado entre Banco do Brasil (estipulante) e Anselmo Neiverth, que prevê que o 1o beneficiário é“
o estipulante do seguro até o saldo devedor das operações de crédito de responsabilidade do segurado, na data do pagamento da indenização, limitado ao capital segurado individual”,
e dispõe que
“
eventual valor de indenização que ultrapassar o saldo devedor das operações de crédito, será pago pela Seguradora ao(s) beneficiário(s) indicados pelo segurado
” (id. 8316929), e Ouro Vida Produtor Rural, que possui, como primeiro beneficiário, o Banco do Brasil S.A, e depois, “
o
(s) indicados(s) pelo segurado ou, na sua falta, aos herdeiros legais, se a indenização for superior ao saldo devedor.”
(id. 8316929) (sem destaques no original).

Como se vê nas disposições contratuais, somente após a quitação do saldo devedor das operações de crédito é que os herdeiros legais teriam legitimidade para executar eventual valor remanescente.

No presente caso, além de não existir nos autos a demonstração de que o valor referente a quitação da operação de crédito já foi recebido pelo Banco, e que, agora, já seria a vez dos herdeiros receberem o remanescente, o que torna a obrigação inexigível para os herdeiros, a autora busca o recebimento do valor integral do seguro, quando, na verdade, só teria direito a eventual remanescente, ou seja, busca obrigação que também é ilíquida e incerta, não preenchendo, portanto, os requisitos para o ajuizamento de ação de execução.

Pelo exposto, acompanho o voto da Exma. Relatora, e rejeito os aclaratórios.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020